Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-21.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-21.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALSELMO DE MELO SILVEIRA - CPF: 361.605.711-68 (APELANTE), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA CAZZO - CPF: 902.418.351-00 (APELANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ORLANDINA LAURO DE MELO (ASSISTENTE), ADRIANA MORAES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 109.288.801-25 (ASSISTENTE), NIMER MUHAD YASIN MUHAMAD - CPF: 034.296.441-00 (ASSISTENTE), WANY FAUSTINO DA COSTA - CPF: 205.196.641-91 (ASSISTENTE), ORLANDINA LAURO DE MELLO - CPF: 596.917.789-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA - OCORRÊNCIA DO FENÔMENDO DA COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados com a exordial, se extrai claramente que a presente demanda não mais representa do que uma reprodução dos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária no. 0002362-11.2013.8.11.0010, haja vista que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

2. Nesse contexto, evidente a sentença/acórdão que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada anteriormente faz coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vania Cristina Cazzo
e
Alselmo de Melo Silveira,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião no. 1001719-21.2022.8.11.0010, proposta em face de
Expresso São Luiz Ltda
., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a existência de coisa julgada, nos termos art. 485, V, do Código de Processo Civil (ID 155267554).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem, em suma, que, à época do ingresso e julgamento da ação de usucapião no. 0002362-11.2013.8.11.0010, o entendimento dos julgadores de 2a Instância foi de que os autores/apelantes não haviam preenchidos os requisitos legais para propositura da ação de Usucapião Extraordinário, situação fática esta completamente diferente dos tempos atuais, que pode ser comprovadamente demonstrada nos presentes autos, sem, contudo, ferir o instituto da coisa julgada, posto que se trata de relação jurídica continuativa, de modo que não resta caracterizada a coisa julgada material.

Defendem que, a ré/apelada sequer contestou a posse na ação anterior, posto que sabe que os imóveis foram vendidos para os autores/apelantes e não foi transmitida a propriedade pela ré/apelante, embora inúmeras tentativas.

Assim, pugnam pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos á origem para instrução processual (ID 155267555).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 155267558 – fls. 313/321).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 160855681 – fls. 342/343).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, os autores/apelantes apenas se apegam a uma parte do acórdão proferido nos autos da Ação de Usucapião no. 0002362-11.2013.8.11.0010 para tentar valer seu suposto direito.

Com efeito, os autores/apelantes afirmam que o referido acórdão apenas confirmou a sentença de primeiro grau, uma vez que não teria restado demonstrado o lapso temporal para a aquisição aquisitiva.

No entanto, beira à má-fé a assertiva dos autores/apelantes, quando ficou evidenciado no voto condutor do arresto de que não havia restado demonstrado não só o lapso temporal necessário,
como também a posse ininterrupta, sem oposição e com “animus domini”
.

Ou seja, naquele momento reconheceu-se que, ao menos, dois dos requisitos da usucapião pleiteada não restaram preenchidos (isto é, posse mansa e pacífica e o lapso temporal), não havendo que se falar, portanto, em existência de relação jurídica continuativa, de modo a conferir nova situação fática às circunstâncias dos autos.

Nesse contexto, evidente a sentença/acórdão que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada anteriormente faz coisa julgada.

Acerca da matéria, preceitua o §4o do artigo 337 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Ainda, acerca dessa regra, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“VII: 11. Coisa julgada. Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já for solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução do mérito (CPC 485 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 966 IV.”

Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados com a exordial, se extrai claramente que a presente demanda não mais representa do que uma reprodução dos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária no. 0002362-11.2013.8.11.0010, haja vista que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. ANTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELOS AUTORES JULGADA IMPROCEDENTE PELA NÃO-IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. COISA JULGADA CONFIGURADA. Presentes os requisitos do art. 514, do Código de Processo Civil de 1973, artigo 1010, do NCPC, deve ser conhecido o recurso, rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões. Nos termos do art. 301, §1o e § 2o do Código de Processo Civil de 1973,
opera-se a coisa julgada quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, sendo consideradas idênticas as ações em que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido
.
No caso, impositiva a extinção da demanda, porquanto evidente a coisa julgada, uma vez que os autores, ora apelados, já ingressaram anteriormente com ação de usucapião objetivando o mesmo provimento jurisdicional
, demanda julgada improcedente, em virtude de não-implementação do lapso temporal vintenário. Modificação da sentença que se impõe. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e desta Câmara.
AFASTARAM A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA EXTINGUIR O FEITO,
EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70070820691, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 14-12-2016).

Outrossim, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,

não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. [...].
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023